Tribunal: CARF
Processo: 10805.901014/2018-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.901014/2018-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.160 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
VITOPEL DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 25/09/2012
INCLUSÃO DE ICMS, PIS/PASEP E COFINS NA BASE DE CÁLCULO
DO IPI. INOCORRÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO.
Não configura pagamento indevido a inclusão, na base de cálculo do IPI, do
ICMS, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, tributos que integram o
valor da mercadoria ou produto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia Regional de
Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de inconformidade, que relatou os fatos
conforme relatório que abaixo reproduzo:
Em análise no presente processo o litígio decorrente de Despacho Decisório emitido
quando da análise de DCOMP transmitida para utilização de crédito resultante de
pagamento indevido ou a maior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.901014/2018-78
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.160 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901014/2018-78

Referido Despacho Decisório deixou de reconhecer o direito creditório pleiteado sob o
fundamento de que o recolhimento (alegadamente) indevido foi utilizado para a
quitação do IPI devido pelas operações tributadas pelo imposto.
A Manifestante defende ter havido nulidade no Despacho Decisório por ter violado
princípio básicos da Administração Pública, além dos Princípios da Legalidade, da
Motivação e da Publicidade.
Ainda preliminarmente, alega que o Despacho Decisório resultou de análise superficial,
pois a Interessada constatou a ocorrência de recolhimento a maior de IPI, o que teria
ensejado a compensação declarada.
No mérito, defende que faz jus à apuração de valor recolhido a maior, oriundo da
exclusão, da base de cálculo do IPI, dos valores do ICMS, do PIS/Pasep e da Cofins,
nos termos que seriam permitidos pela legislação e pelo atual entendimento do Supremo
Tribunal Federal.
Aduz que a legislação do IPI prevê que o valor da operação compreende o preço do
produto, acrescido do valor do frete e das demais despesas acessórias. A inclusão da
parcela do ICMS, do PIS/Pasep e da Cofins na base de cálculo do IPI levaria o
contribuinte a pagar imposto sobre imposto, acarretando a distorção do conceito de
preço do produto.
Lembra que, com este entendimento - da impossibilidade de distorcer o conceito da base
de cálculo - os Tribunais já pacificaram: (i) Excluir o ICMS da base de cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins; (ii) Excluir o ICMS, PIS/Pasep e a Cofins da base de cálculo do
PIS-Importação e da Cofins-Importação.
O mesmo raciocínio que embasou os entendimentos acima apontados deveria, em sua
visão, ser aplicado para se concluir pela necessária exclusão do ICMS, PIS/Pasep
Cofins da base de cálculo do IPI.
É o relatório, no essencial.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: (...)
INCLUSÃO DE ICMS, PIS/PASEP E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO IPI.
INOCORRÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO.
Não configura pagamento indevido a inclusão, na base de cálculo do IPI, do ICMS, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, tributos que integram o valor da mercadoria
ou produto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando em síntese
a mesma tese defensiva do Manifesto de Inconformidade:
II – PRELIMINARES DE NULIDADES.
II.A – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MOTIVAÇÃO
DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.160 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901014/2018-78

II.B – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL E LEGAL DA
MORALIDADE PÚBLICA
II.C – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
II.D – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO LEGAL DA RAZOABILIDADE
III – DO MÉRITO.
III.A – DA ORIGEM DO CRÉDITO APURADO – EXCLUSÃO DO ICMS, PIS E
COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO IPI.
III.B - DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS.
III.C - DA INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN.
Sendo esses os fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade de modo que dele tomo conhecimento.
Conforme relatado o processo trata de pedido de compensação (e-fls.92/98), onde
alega o contribuinte ter recolhido a maior, para compensação de débitos declarados. O
recolhimento a maior do tributo esta fundamentado na exclusão, da base de cálculo do IPI, dos
valores do ICMS, do PIS/Pasep e da Cofins, nos termos que seriam permitidos pela legislação e
pelo atual entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Preliminares
Preliminarmente alega o contribuinte inúmeras ofensas a princípios que, no seu
entender, resultariam em nulidade do despacho decisório, abordando em seu Recurso os
seguintes tópicos:
II – PRELIMINARES DE NULIDADES.
II.A – NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR CERCEAMENTO DE
DEFESA.
II.B – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MOTIVAÇÃO
DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
II.C – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL E LEGAL DA
MORALIDADE PÚBLICA.
II.D - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.160 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901014/2018-78

II.E – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO LEGAL DA RAZOABILIDADE.
Inicialmente destaco que em que pese muito bem abordado todos esses temas,
foram eles discorridos de forma genérica, conceituando a matéria, sem, contudo, apontar de
forma individualizada no caso concreto, a conduta da Fazenda que tenha ensejado a efetiva
ofensa a esses princípios.
É importante destacar que ao realizar a declaração de compensação, o contribuinte
tem ciência que serão analisadas em acordo com as demais declarações prestadas e, em caso de
desacordo entre a DCTF e o seu pedido de crédito, a PER-DCOMP será homologada apenas nos
limites dos créditos regularmente declarados e disponíveis como pagamento a maior.
Sendo esse o fato principal da não homologação das compensações, qual seja, o
DARF informado para compensação já havia sido atrelado a outro débito pelo próprio
contribuinte, sem que tenha realizado previamente a devida retificação da DCTF, com a
comprovação das razões que o fez retificar.
Sobre a retificação da DCTF o contribuinte limita-se em alegar que o fez, contudo
estava no status de “em análise” pela RFB, sem juntar demais provas.
Ocorre que, ainda que a retificação seja um direito do recorrente, o trâmite a ser
seguido é prévia retificação e com o deferimento da mesma, posteriormente, o pedido de
compensação. Não o contrário como fez o recorrente.
Requerer a nulidade do despacho decisório, que seguiu baseado em dados
declarados pelo próprio contribuinte, em razão de informações equivocadas que o mesmo
contribuinte declarou, é transferir para Fazenda o ônus do erro cometido, fato que não pode
prosperar.
Este órgão julgador acata o pedido de retificação da DCTF após o despacho
decisório, desde que fundamentado em provas inequívocas do crédito, o que não é o caso dos
autos, que sequer teve o pedido de retificação acolhido, ou seja, é inexistente no mundo dos fatos
vez que a sua inadmissibilidade pode ter ocorrido por motivos outros que não a existência do
crédito propriamente dito. Por essas razões não se pode admitir que o despacho decisório deste
PAF seja anulado apenas por existir eventualmente retificação da DCTF ainda “em análise.
Ora, tratando-se de pedido de compensação o crédito deve ser líquido e certo,
cabendo ao requerente o ônus da comprovação dessa liquidez e certeza, o que não foi feito pelo
Recorrente no presente caso.
O julgado a quo fundamentou a sua decisão com base no que esta previsto na lei,
apreciando os argumentos necessários ao seu julgamento. Entendo pela presença de motivação,
dentro da legalidade e demais princípios que regem a administração pública.
No que se refere as causas de nulidade no processo administrativo fiscal tem-se
como prisma o artigo 59 da do Decreto 70.235 de 1964 que assim destaca:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.160 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901014/2018-78

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
O Despacho Decisório foi lavrado por autoridade competente, bem como ao
contribuinte foi assegurado o direito de defesa, tanto a manifestação de inconformidade como o
Recurso Voluntário apresentam ampla e completa argumentação acerca do direito que entende
existir sobre a exclusão do ICMS, PIS/PASEP, e COFINS da base de cálculo do IPI.
Nesse sentido, não há nos autos nenhum elemento indicativo de nulidade do
despacho decisório menos ainda da decisão recorrida, de modo que rejeito as preliminares.
Mérito
No mérito o recorrente aborda inúmeros tópicos, justificando a origem do seu
pedido em decisões jurisprudências acerca da não incidência do ICMS na base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, por entender que analogicamente devem ser
aplicadas ao IPI. Vejamos os destaques do Recurso:
III – DO MÉRITO.
III.A – DA ORIGEM DO CRÉDITO APURADO – EXCLUSÃO DO ICMS, PIS E
COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO IPI.
III. B – DO LANÇAMENTO EXTEMPORÂNEO – CRÉDITO DE INSUMO.
III.C - DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS.
III.C - DA INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN.
Embora no mérito o contribuinte tenha trago essa discussão, ancorando-se no que
restou decidido do Tema 69 do STF que em repercussão geral, deu provimento ao recurso
extraordinário e fixou a seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência
do PIS e da Cofins", não se pode desconsiderar que o despacho decisório é fundamentado na
DCTF original, ou seja, em débitos regularmente declarados, sendo o DARF declarado no
DCOMP integralmente atrelado a quitação de outros débitos, razão pela qual não houve a
homologação, conforme já explanado na preliminar.
Nesse sentido, a desconsideração da suposta retificação da DCTF e, sendo os fatos
fundados sobre a DCTF original, já há motivos suficientes para manutenção de despacho
decisório, restando totalmente prejudicada qualquer discursão acerca do mérito dos créditos
pretendidos.
Contudo, considerando que o contribuinte explica as razões pelas quais entende
ter direito ao crédito, pela argumentação passo a discorrer sobre o mérito.
Prosseguindo, o julgado a quo, ora combatido, foi sucinto e fundamentou sua
decisão nos seguintes termos:
(...)
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.160 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901014/2018-78

Invocando o recentemente sacramentado entendimento do STF, no sentido de dever ser
excluído o ICMS da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a
Manifestante, em linhas gerais, apresenta a tese de que os tributos acima referidos não
poderiam integrar a base de cálculo do IPI.
Firme nessa convicção, concluiu ser indevido o IPI pago nos termos da legislação de
regência, ou melhor, reputa inaplicável certa interpretação da legislação que toma
referidos tributos como incluídos no valor da operação (base de cálculo do IPI).
Essa seria a origem do pagamento indevido de que se trata no presente processo.
Pois bem.
O entendimento esposado pela Manifestante vai em sentido diametralmente oposto
àquele defendido e praticado pela Administração Tributária.
Deveras, o ICMS e as contribuições, sendo cobradas “por dentro”, integram,
certamente, o valor da mercadoria ou produto vendido e, dessa forma, compõem o valor
da operação, para fins de incidência do IPI, nos exatos termos do disposto no inciso II
do at. 190 do Regulamento do IPI.
Esse entendimento é consagrado nas esferas administrativa e judicial.
Vejamos:
(...)
Obviamente, esse mesmo entendimento é inteiramente aplicável à Contribuição para o
PIS/Pasep e à Cofins, já que referidas contribuições também integram o preço do
produto (são cobradas “por dentro”).
Temos até aqui, a absoluta impossibilidade jurídica de acatamento da tese expendida.
De se notar que, ainda que fosse juridicamente possível o raciocínio desenvolvido pela
pleiteante, o que se admite apenas para argumentar, o pedido deveria estar
alicerçado: 1) na retificação da escrita do imposto, 2) na demonstração de que os valores
pleiteados são decorrentes da tese alegada; e, 3) no atendimento ao disposto no art. 166
do CTN1.
Nenhum desses elementos consta dos autos. E nem seria proveitosa uma diligência em
que se tentasse apurar essas informações, posto que, como já restou assentado, o pedido
é juridicamente impossível. Seria providência absolutamente desnecessária (art. 18 do
Decreto 70.235/72).
Registre-se, ao final, que a eventual retificação da DCTF não seria elemento suficiente
que pudesse vencer todas as ressalvas antes colocadas.
Assim sendo, não merecem guarida os argumentos manejados pela Manifestante.
Pelo exposto, voto por julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade,
ratificando-se o Despacho Decisório.
No que se refere a tese recursal, destaco alguns pontos para apreciação, vejamos:
(...)
Assim, de acordo com os dispositivos constitui valor tributável do IPI o valor da
operação, que, por sua vez, equivale ao preço do produto industrializado. Veja que a
legislação não se refere à saída tributada.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.160 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901014/2018-78

Desse modo, conclui-se que inclusão da parcela de tributos na base de cálculo do IPI
leva o contribuinte a pagar imposto sobre imposto, não sendo esta a intenção do
legislador ao definir a base de cálculo do IPI, nem sendo este o entendimento já
proferido pelos Tribunais em casos análogos, conforme a seguir demonstrado, pois o
fato é que a inclusão de tributos na base de cálculo do IPI acarreta na distorção do
conceito de preço do produto.
Com este entendimento - da impossibilidade de distorcer o conceito da base de cálculo -
os Tribunais já pacificaram o entendimento acerca do direito de: (i) Excluir o ICMS da
base de cálculo do PIS e da Cofins; e (ii) Excluir o ICMS, PIS COFINS da base de
cálculo do PIS-Importação e da Cofins-Importação.
Em relação à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, decidiu em julgamento com repercussão geral da matéria
que “ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS”. 7
Ao finalizar o julgamento do Recurso Extraordinário no 574706/PR, os Ministros
entenderam que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do
contribuinte e, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo dessas contribuições,
que são destinadas ao financiamento da seguridade social. 8 Segue ementa deste notório
julgado: (...)
Portanto, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o ICMS não é faturamento nem
receita do Contribuinte, de modo que não pode compor a base de incidência do PIS e da
COFINS.
Neste mesmo sentindo, o STF também decidiu, com repercussão geral da matéria e
alteração da legislação, a exclusão do PIS, COFINS e ICMS da base de cálculo do PIS-
Importação e Cofins-Importação, no julgamento do Recurso Extraordinário no 559.937.
A relatora do recurso destacou que a norma extrapolou os limites previstos no artigo
149, parágrafo 2o, inciso III, letra ‘a’, da CF/88, nos termos definidos pela EC 33/01, ao
prever o acréscimo dos valores de ICMS, PIS e Cofins no conceito de “valor aduaneiro”
- base de cálculo do PIS-Imp. e Cofins-Imp.
(..)
Conforme acima exposto, o STF entendeu que, ao prever o acréscimo dos valores de
ICMS, PIS e COFINS no conceito de “valor aduaneiro” – base de cálculo do PIS-Imp. e
Cofins-Imp., a norma extrapolou o conceito da base de cálculo destas contribuições.
O mesmo acontece com a inclusão do ICMS e PIS/COFINS na base de cálculo do IPI,
pois a legislação estabelece que constitui valor tributável do IPI o valor da operação,
que, conforme legislação já exposta, equivale ao preço do produto.
Irrefutável concluir que, os jugados acima expostos tratam da mesma questão aqui
em pauta - Alteração do conceito da base de cálculo:
(I) Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS: Visa afastar a
alteração do conceito de faturamento/receita;
(II) Exclusão do ICMS, PIS e COFINS da base de cálculo do PIS Importação e da
COFINS-Importação: Visa afastar a alteração do conceito de valor aduaneiro;
(III) Exclusão do ICMS, PIS e COFINS da base de cálculo do IPI: Visa afastar a
alteração do conceito de Preço do produto na presente discussão.
Por todo o exposto, resta cristalino que, no presente caso, a empresa faz jus à exclusão
do ICMS, do PIS e da COFINS da base de cálculo do IPI, de modo que o pagamento
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.160 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901014/2018-78

efetuado sem a dita exclusão corresponde a pagamento a maior realizado, objeto de
pleito de repetição de indébito.
Assim, nos moldes do art. 66 da Lei no 8.383/91, art. 74 da Lei no 9.430/96 e art. 268
do RIPI/2010, bem como no art. 165, inciso I, do Código Tributário Nacional, a
recorrente faz jus ao crédito e a compensação decorrente dos valores pagos a
maior, tendo em vista que a legislação e jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal concedem base legal e jurisprudencial para que a Contribuinte proceda ao
ajuste no aspecto quantitativo da Regra Matriz de Incidência do IPI, mais
precisamente, na aferição do montante da base de cálculo em decorrência da
exclusão do ICMS e das contribuições sociais da base de cálculo do IPI, razão pela
qual não deve subsistir a exação.
Entendo por total equívoco de interpretação por parte do recorrente ao pleitear tal
direito! Não há na legislação qualquer fundamentação que ampare o seu pedido, bem como é
incabível a interpretação analógica das jurisprudências citadas aplicando-as ao IPI, em razão de
que expressamente tratam da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, seja do
ICMS na base de cálculo do PIS Importação e da COFINS-Importação, que em nada se
assemelha a base de cálculo do IPI.
Assim entendeu corretamente o julgador de piso, pois não encontra guarida na
legislação que rege a matéria, dispondo o artigo 47, II, “a” do CTN, que a base de cálculo do IPI
é o “valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria”, valor esse que inclui os tributos
“POR DENTRO” como o ICMS e as Contribuições (PIS/COFINS).
Nesse sentido, trago precedentes deste CARF no qual se alinham ao que restou
decidido pela DRJ.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF N.2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
IPI. NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA, PRODUTO
INTERMEDIÁRIO
E
MATERIAIS
DE
EMBALAGEM
ISENTOS,
NÃO
TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO DE CRÉDITO.
INEXISTÊNCIA.
A sistemática de apuração não cumulativa do Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI, ressalvada a previsão em lei, tem como pressuposto a exigência do tributo na etapa
imediatamente anterior, para abatimento com o valor devido na operação seguinte, não
bastando a mera incidência jurídica, de forma tal que as aquisições de matérias primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem desonerados (isenção, não tributação
e alíquota zero) não asseguram crédito de IPI, como decidido pelo STF no RE
398.365/RS, julgado sob o rito da repercussão geral.
IPI. LEI 9.317/1996. SIMPLES. TOMADA DE CRÉDITO. VEDAÇÃO.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.160 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.901014/2018-78

Na vigência da Lei no 9.317/1996, a inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa
ou empresa de pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de
incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI
e ao ICMS (cf. art. 5o, § 5o da referida).
IPI. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra guarida legal, e ofende o art. 47, II, “a” do CTN, a exclusão do ICMS da
base de cálculo do IPI. (Acórdão no 3401.005.070)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 23/09/2011
RESTITUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS.
Conforme explicita o art. 47, II, "a", do CTN, a base de cálculo do IPI é dada pelo
"valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria”. O ICMS, por ser tributo
calculado por dentro do valor da operação [preço de venda], nele já está inserido, de
modo que a expressão "valor da operação" deve ser compreendida com a sua inclusão.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/09/2011
VERDADE MATERIAL. PROVAS EM RECURSO. POSSIBILIDADE.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado é
perfeitamente possível aceitar provas apresentadas pelo contribuinte na fase recursal.
(Acórdão no 3002-001.667)
Portanto, assiste razão ao julgador de piso que concluiu pela impossibilidade
jurídica do pleito ainda que fosse possível a retificação da DCTF.
Conclusão.
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 173
DF CARF MF
Original